Tribunal: TJMT
Processo: 1034379-04.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034379-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 162.372.341-87 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
/15
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034379-04.2024.8.11.0041 –
COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

EMBARGADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID

295110868
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
293836376
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
deu provimento
parcial
ao recurso para reformar a sentença singular
tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
4.000,00 (quatro

mil reais)
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que
embora
o
v.
acórdão
tenha reconhecido a gravidade da conduta da concessionária, a condição de idosa e hipossuficiente da autora, bem como a privação de serviço essencial, a decisão limitou-se a reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00, sem enfrentar, de forma específica e fundamentada, os argumentos apresentados no recurso quanto à necessidade de majoração da reparação.

Alega
omissão
com relação
à

reiterada interrupção do fornecimento de água, por três vezes,
as t
entativas frustradas da consumidora em resolver administrativamente a situação
, a
condição de idosa e
hipossuficiente econômica da autora
, bem como a
capacidade econômica da concessionária, fator que, segundo jurisprudência do STJ, deve ser considerado na fixação do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos ora opostos, visando sanar a omissão apontada e o julgado ser retificado, mantendo-se o valor do dano moral arbitrado no juízo de 1º grau.

C
ontrarrazões
juntadas no ID
296202356
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1034379-04.2024.8.11.0041 –
COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

LOURDES MARIA DE ANDRADE SILVA

EMBARGADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue
omissão e contradição

no v. acórdão
, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
.

Com efeito, o v. acórdão apreciou a demanda e deu provimento
parcial
ao recurso interposto pela
embargada
, por unanimidade, para reformar a sentença singular
tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais)
.

Assim, o
quantum
indenizatório foi estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos ou representem enriquecimento sem causa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Assim, o v. acórdão recorrido apreciou a questão posta nos autos para reconhecer a falha na prestação dos serviços da empresa
embargada, impondo o dever de indenizar, sendo o valor da indenização de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não assiste razão à parte embargante, não havendo n
o acórdão recorrido
nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025